Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704341-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI ALVES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDECI ALVES DIAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência) no 0707844-03.2024.8.07.0016 proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu, por ora, o pedido de fornecimento do fármaco ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 55601684 - Pág. 39/40): “II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade urgente do tratamento. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Nesse contexto, entendo necessária a elaboração de nota técnica específica sobre o caso da parte autora. Nos pareceres, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS.” O autor/agravante narra haver sido diagnosticado com neoplasia maligna de corpo carotídeo; que a médica assistente, Dra. Luiza Alvarenga Lima Bretones (CRM/DF 21861), especialista em Medicina Paliativa e Geriatria, com atuação no Hospital de Apoio de Brasília, indicou tratamento com o fármaco objeto dos autos, mas a SES/DF informou que o medicamento é de uso hospitalar e não está no PCDT para a sua enfermidade, indo contra o indicado pela profissional prescritora. Aduz que “os relatórios médicos acostados aos autos são claros ao indicar que o medicamento pleiteado É O ÚNICO TRATAMENTO POSSÍVEL PARA A AGRAVANTE, não havendo mais opção a ser fornecida dentro do SUS. Aliás, situação esta que restou atestada pela médica assistente, sendo esta a única profissional capaz de realizar o diagnóstico da autora”. Entende presentes os requisitos exigidos pela Jurisprudência do c. STJ, Tema 106, sob a sistemática dos recursos repetitivos, além da incapacidade financeira, existência de registro na ANVISA, laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do tratamento prescrito. Destarte, requer a antecipação de tutela para “concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o fármaco ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada;”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo superficial do caso, constata-se do relatório médico subscrito por especialista em Medicina Paliativa e Geriatria (ID 55601684), com atuação no Hospital de Apoio de Brasília diagnosticado, Dra. Luiza Alvarenga Lima Bretones (CRM/DF 21861), que o agravante é portador de neoplasia maligna de corpo carotídeo; havendo sido prescrito o fármaco ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, em tese, de baixo custo (ID 55601684 - Pág. 2). A referida médica recomendou que o medicamento fosse administrado em ambiente domiciliar, pois "estando sob regime de internação há risco de contrair infecções potencialmente graves" (ID 55601684 - Pág. 2, item 5.4); contudo, em tese, não há apontamento de risco de morte pela ausência de utilização imediata do referido fármaco no ambiente hospitalar, sendo que a Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) divergiu da médica no que tange a sua aplicação em ambiente domiciliar e sinalizou a existência de outros fármacos (ID 55601684 - Pág. 3): “Compete a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) a programação e aquisição de medicamentos padronizados dispostos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (Reme-DF), sendo que o medicamento ácido tranexâmico comprimido 250mg é padronizado no âmbito desta SESDF, sendo que: - ácido tranexâmico comprimido 250 mg (90534) é de uso hospitalar e - ácido tranexâmico comprimido 250 mg - Coagulopatias (MSE90534) é de dispensação pelo Hemocentro apenas para Coagulopatias. Portanto, não está disponível na rede para dispensação ambulatorial. Sendo assim, não há dispensação aos usuários do SUS por via administrativa. Consta nos autos que a paciente possui o diagnóstico de Tumor Glomus Carotídeo (CID-10: D18). Portanto, não há dispensação por via administrativa de ácido tranexâmico comprimido 250mg para a patologia apresentada. Para a patologia do requerente, são ofertados outros medicamentos como: - alfainterferona 2B injetável 10.000.000 UI frascoampola (MS21547); - alfainterferona 2B injetável 3.000.000 UI frascoampola (MSI496) e - alfainterferona 2B injetável 5.000.000 UI frascoampola (MS6417)”. Em uma primeira análise, não se olvide que a médica prescritora ao ser indagada se “k) outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo paciente? Porque as opções não se mostram plenamente eficazes para o paciente? Houve falha terapêutica?”, veio a responder que “Não há outras opções a ser considerados para controle sintomático no contexto”. (ID 55601684 - Pág. 2) De relevo, ainda, o registro nessa via incipiente, que até o presente momento inexiste a Nota Técnica do NATJUS, sendo que o d. Juízo de origem esclareceu que “O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Nesse contexto, entendo necessária a elaboração de nota técnica específica sobre o caso da parte autora. Nos pareceres, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência”. Nesse quadro, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, diante da divergência técnica apontada, mostra-se razoável a manifestação do NATJUS, núcleo de apoio técnico que poderá elucidar pontos relevantes ao correto dimensionamento da questão ora em debate. Relevante, ainda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema/Repetitivo 106, estabeleceu a necessidade da presença cumulativa de requisitos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS): “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na presente hipótese, os requisitos não estão devidamente demonstrados nestes autos. Com efeito, repisa-se que o laudo da médica prescritora, em tese, não se mostra elucidativo em relação à suposta ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, indicados no ofício da Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal constante no ID 55601684 - Pág. 3. Portanto, conquanto sensibilizado pela relevância e importância de se atender adequadamente o recorrente com o tratamento prescrito ao diagnóstico apresentado, possibilitando melhorar seu quadro clínico, observo, por outro lado, tem-se que a referida questão deve ser esclarecida pela médica prescritora do fármaco (imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS - Tema/Repetitivo 106) e se esses fármacos indicados pela Diretoria Farmacêutica do DF já foram utilizados no paciente , sem prejuízo da reanálise do tema após esses esclarecimentos e manifestação do NATJUS, o que poderá ser suscitado ao juiz de origem que reaprecie, à luz da vedação da supressão de instância, e eventualmente por recurso a esta instância revisora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, ressalvando-se a eventual reapreciação do tema conforme a presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator